Tribunal: TJDFT
Processo: 0708202-04.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DA PENA. LIMITAÇÃO DO FIM DE SEMANA. CABÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa em face de sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado como incurso nas sanções descritas no art. 24-A, da Lei no 11.340/06, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006, e no artigo 307, do Código Penal, na forma do artigo 69, do CP.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para condenar o réu como incurso nas sanções descritas no artigo 307, do Código Penal; ii) saber se é possível a imposição de limitação de final de semana como condição do sursis em crime cometido em contexto de violência doméstica.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime de falsa identidade foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado.
4. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, assim como a palavra de qualquer outra testemunha, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório, notadamente porque ausentes elementos sugestivos de que os policiais tivessem qualquer motivo para prejudicar a acusado.
5. A imposição de limitação de final de semana como condição do sursis além de ter previsão legal, revela-se adequada, uma vez que a pena é igual a 6 (seis) meses, não se podendo aplicar ao condenado a prestação de serviços à comunidade (art. 46 CP).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.